Tribunal: TJBA
Processo: 8022518-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022518-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA MANHAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TEMA 784 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo interno que negou provimento ao recurso e manteve decisão monocrática denegatória de tutela de urgência requerida por candidatas aprovadas fora do número de vagas em concurso público, sob alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados pela TRANSPETRO. As embargantes sustentam omissão quanto à análise da alegada preterição e à inaplicabilidade do Tema 784 do STF ao caso concreto, requerendo efeitos infringentes para determinar a nomeação e posse imediatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada preterição das candidatas aprovadas em concurso público; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à incidência do Tema 784 do STF e à alegada preterição decorrente da contratação de terceirizados, inexistindo omissão quanto aos pontos suscitados pelas embargantes.

As razões deduzidas nos aclaratórios reproduzem argumentos anteriormente apresentados no agravo interno e já devidamente analisados tanto na decisão monocrática quanto no acórdão recorrido.

As embargantes não demonstram prova inequívoca de que a contratação de terceiros pela TRANSPETRO ocorreu em preterição à convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade infringente, sem indicação efetiva de vício no julgado, configura inadequação da via recursal e revela intuito manifestamente protelatório.

A oposição de embargos protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da advertência quanto à incidência da penalidade agravada em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

A ausência de demonstração inequívoca de preterição em concurso público impede o afastamento da incidência do Tema 784 do STF.

A utilização manifestamente protelatória dos embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 0019872-35.2023.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 29.01.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022518-27.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante CAROLINA MANHAES SILVA e outros e como embargada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,